Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PIS/PASEP. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Considerando o não cabimento de discussão acerca da ilegitimidade passiva e sobre a prejudicial de prescrição em sede de agravo de instrumento, deve este recurso ser conhecido em parte, apenas no que concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem, em razão da tese de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT).
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.